Tribunal: STF
Processo: RHC 191949
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GRAVIDADE DIFERENCIADA DA PRÁTICA ILÍCITA E NAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO AGENTE OCUPANTE DE CARGO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AMPARADOS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.